Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INEXISTÊNCIA DE IMPUNGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA No 1.190/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. A despeito da ausência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que sem impugnação, ressalta-se que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no julgamento dos REsp 2.029.636-SP, REsp 2.029.675-SP, REsp 2.030.855-SP e REsp 2.031.118-SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.190): “Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV”. 2.1. Modulou-se efeitos da aplicação do referido precedente vinculante para os cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão, que ocorreu em 01/07/2024. 2.2. Portanto, o referido julgado não se aplica ao cumprimento de sentença que originou o agravo de instrumento, tendo em vista que teve início em 29/11/2023.
3. A rediscussão no que tange à interpretação jurídica do julgamento deve ser suscitada através de recurso próprio, ou seja, a divergência de interpretação sobre determinada situação fática, norma ou jurisprudência constitui contradição externa, que não pode ser impugnada por meio de embargos de declaração.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.